Tribunal: TJMT
Processo: 0002135-13.2016.8.11.0108
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002135-13.2016.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito à Exportação, Extinção da Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALECSANDRO BAU - CPF: 060.808.499-92 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (APELADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), ATAVANTES CERVELIN - CPF: 220.687.409-15 (TERCEIRO INTERESSADO), INES SAVARIS CERVELIN - CPF: 985.695.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LOINIR BAU - CPF: 411.379.069-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO APARECIDO PEREIRA FILHO - CPF: 453.867.408-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGALIDADE. UTILIZAÇÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO E DE ENCARGOS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. MORA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cédula de crédito à exportação. A sentença reconheceu a validade do título e a ausência de ilegalidades nos encargos cobrados, condenando o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da utilização do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como índice de correção monetária e como base para juros de mora; (ii) a possibilidade de descaracterização da mora do devedor em razão de encargos considerados abusivos.

III. Razões de decidir

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se aos contratos bancários, possibilitando a revisão de cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não caracteriza abusividade, salvo em situações excepcionais.

A capitalização mensal de juros é lícita nos contratos firmados após a vigência da MP n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ.

O uso do CDI como índice de correção monetária ou como encargo de mora é vedado, em razão do disposto na Súmula 176 do STJ, que determina a nulidade de cláusulas contratuais que vinculem o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP.

A substituição do CDI pelo INPC, para a atualização monetária, é necessária, visto que o CDI não reflete a desvalorização da moeda.

A mora não se descaracteriza pela cobrança de encargos referentes ao período de inadimplência, desde que os encargos do período de normalidade estejam ajustados de forma regular.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A utilização do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como índice de correção monetária e como encargo de mora é nula, conforme Súmula 176 do STJ. É necessária a substituição do CDI pelo INPC como índice de correção monetária. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. A configuração da mora do devedor não se afasta pela cobrança de encargos regulares no período de normalidade contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §8o; CC/2002, arts. 394, 396, 421, 422; CDC, art. 51, IV; Decreto-Lei n. 413/69, art. 5o; Lei n. 4.595/64, art. 4o; Súmula 176 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp n. 1.599.182/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 04.05.2020; STF, Súmula 596.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alecsandro Bau, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah, que nos autos dos embargos à execução que opôs contra a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde/MT, julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Inconformado, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, sob a alegação de que houve o enfrentamento de todas as causas de pedir e pedidos formulados, mesmo após a oposição de embargos de declaração. No mérito, sustenta que o crédito exequendo pactuou variação cambial e juros de 10% (dez por cento) ao ano, contudo, a apelada apresentou cálculo exigindo ilegalmente o CDI como fator de correção monetária e juros remuneratórios de 125% (cento e vinte e cinco por cento) ao ano com capitalização mensal, violando o quanto disposto nos arts. 313, 421 e 422, todos do C. Civil. Defende que a cobrança de encargos ilegais descaracteriza a mora, nos termos dos arts. 394 e 396, ambos do C. Civil, com fundamento na Súmula 176 do STJ. Aponta a ilegalidade da utilização do CDI como índice de correção monetária, conforme regra da Resolução n 1.978/91, do BACEN, que proíbe o uso desse índice para tais operações. Alega que, nos termos do art. 5o, do Decreto-Lei n. 413/69 e do art. 4o, da Lei n. 4.595/64, a cobrança de encargos financeiros em operações de crédito à exportação depende de autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN), inexistente no caso em análise. Requer a reforma da r. sentença, para que seja declarada a inexigibilidade dos encargos financeiros não contratados, a descaracterização da mora e, consequentemente, a extinção da execução, com a inversão do ônus da sucumbência.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 261605757), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde/MT ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Alecsandro Bau, visando o recebimento do montante de R$ 1.660.161,44 (um milhão, seiscentos e sessenta mil, cento e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos), oriundo de cédula de crédito à exportação n. SIC148102002 firmada entre as partes.

Devidamente citado, o executado opôs embargos à execução defendendo que não há prova nos autos de que o valor foi disponibilizado, que não há liquidez do titulo, vez que se trata de valores em dólares americanos, além de ilegalidade dos juros moratórios.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o título é certo, líquido e exigível, aliado a ausência de ilegalidade dos encargos cobrados, julgou improcedente o feito, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC (id. 261605292).

Inconformado, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, sob a alegação de que houve o enfrentamento de todas as causas de pedir e pedidos formulados, mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Sem razão
. Analisando a r. sentença,
é facilmente perceptível que a d. magistrada analisou todas as questões trazidas a baila quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de não acolher os pedidos iniciais, se baseando nas provas documentais apresentadas pelas partes para reconhecer inexistência de quaisquer ilegalidades na cédula de crédito à exportação n. SIC148102002 firmada entre as partes, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência da demanda.

Com isso, não há que se falar em afronta ao art. 489, §1o, inc. I a IV, do CPC, razão pela qual
afasto a preliminar
.

No mérito, sustenta que o crédito exequendo pactuou variação cambial e juros de 10% (dez por cento) ao ano, contudo, a apelada apresentou cálculo exigindo ilegalmente o CDI como fator de correção monetária e juros remuneratórios de 125% (cento e vinte e cinco por cento) ao ano com capitalização mensal, violando o quanto disposto nos arts. 313, 421 e 422, todos do C. Civil.

Defende que a cobrança de encargos ilegais descaracteriza a mora, nos termos dos arts. 394 e 396, ambos do C. Civil, com fundamento na Súmula 176 do STJ.

Aponta a ilegalidade da utilização do CDI como índice de correção monetária, conforme regra da Resolução n 1.978/91, do BACEN, que proíbe o uso desse índice para tais operações.

Alega que, nos termos do art. 5o, do Decreto-Lei n. 413/69 e do art. 4o, da Lei n. 4.595/64, a cobrança de encargos financeiros em operações de crédito à exportação depende de autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN), inexistente no caso em análise. Requer a reforma da r. sentença, para que seja declarada a inexigibilidade dos encargos financeiros não contratados, a descaracterização da mora e, consequentemente, a extinção da execução, com a inversão do ônus da sucumbência.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Além disso, o c. STJ pacificou a questão ao editar a súmula 297 que é suficientemente clara ao dispor que
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Superada essa questão, quanto à taxa de juros remuneratórios, a 2a Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008)

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

A colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbrei a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada de 10% (dez por cento) ao no (id. 261605291– pág. 100), não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para modalidade contratada, motivo pelo qual resta imperiosa a manutenção da r. sentença neste ponto.

No que se refere à capitalização mensal de juros, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

No caso vertente, consta no contrato firmado entre as partes o termo “juros capitalizados” (id. 261605291 – pág. 105), restando evidente que houve a aplicação do referido encargo.

Entretanto, no caso dos autos, observa-se que a embargada, ora apelada, utilizou para encargos de mora a taxa de Certificado de Depósito Interbancário – CDI, divulgado pela CETIP S.A., como forma de remuneração de capital (id. 261605291 – pág. 107), o que é sabidamente proibido pelo c. STJ por meio do verbete sumular n. 176, que é suficientemente claro ao dispor que “
É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”
.

Nessa trilha, permanece o entendimento do Tribunal da cidadania, confira,
verbis
:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. CDI. NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 176 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula no 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.599.182/SP, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 04.05.2020 – negritei e grifei).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo do apelante neste ponto está delineada tanto na súmula quanto no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

No mesmo sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM NATUREZA RURAL C/C AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – TÍTULO UTILIZADO PARA OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – VIABILIDADE – ART. 26 DA LEI No 10.931 C/C MANUAL DE CRÉDITO RURAL – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGALIDADE – ENCARGOS DO PERÍODO DE NORMALIDADE – ABUSO NÃO DEMONSTRADO – AFASTAMENTO DA MORA – INVIABILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCIDÊNCIA – FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO DE MORA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 176/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI
.”
(RAC n. 0002297-74.2014.8.11.0044, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 09.02.2022 – negritei).

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO E MANTEVE INTEGRALMENTE A SENTENÇA – REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO – LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA DOS JUROS COM BASE NO CDI/CETIP – NOVA DIVISÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PERCENTUAL ARBITRADO DE FORMA PONDERADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A legalidade da incidência da taxa dos juros com base no CDI/CETIP não prospera, tendo em vista o teor do Verbete Sumular 176 do STJ, que assim prevê:
“É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.”

De acordo com a Cédula de Crédito Bancário anexada ao ID. 1389521, nota-se que os juros de mora foram fixados com base na taxa CDI/CETIP, o que comprova a ilegalidade do referido encargo e justifica sua nulidade, motivo pelo qual foi a sentença foi mantida neste ponto.

Quanto à reforma do
decisum
no que tange à divisão das custas processuais e honorários advocatícios, nota-se que ambas as partes foram vencedoras e vencidas, justificando a condenação em sucumbência recíproca diante da manutenção do
decisum
em todos os seus termos, não havendo que falar em readequação.

Dessa forma, observa-se que o
decisum
objurgado está pautado na lei e orientações jurisprudenciais, de maneira que não merece reparos.”
(RAIN n. 1001553-88.2016.8.11.0045, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 14.08.2019 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO DE EXPORTAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DA TAXA CDI – ILEGALIDADE – ADEQUAÇÃO PELO INPC – VERBA HONORÁRIA – EMBARGANTE QUE DECAIU DA PARTE MÍNIMA – ÔNUS DO EMBARGADO – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula no. 176 do STJ
.

Tendo em vista que a correção monetária deve apenas atualizar o valor da compra da moeda, se mostra indevida a aplicação de taxa flutuante como a CID/CETIP, devendo em tais casos incidir o INPC.

Recurso desprovido.”
(RAC n. 0043613-13.2013.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 07.08.2019 – negritei).

À vista disso, sendo ilegal a utilização da taxa de juros vinculada ao CDI, divulgado pela CETIP S.A., estava deve ser excluída da planilha de cálculo apresentada pela exequente, ora recorrida, com a manutenção dos juros remuneratórios de 10% (dez por cento) ao ano, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento).

Assim, deve ser mantida a nulidade da cláusula que prevê a incidência de juros remuneratórios com base no CDI, apurado pela CETIP S.A.

Avançando na elucidação da celeuma, no que tange a aplicação da taxa CDI como índice de correção monetária, também utilizada na planilha de cálculo apresentada no feito executivo (id. 261605291 – pág. 136), tem-se que a mesma não se destina à recomposição da moeda, mas, à remuneração do capital, não podendo ser aplicada para mera atualização monetária da dívida, de modo que deve ser substituído pelo INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda.

Nesse sentido, vejamos a conclusão do i. Min. Marco Buzzi, ao proferir decisão monocrática nos autos do AREsp n. 1751196/PR: “
Diante de tais premissas, é de se reconhecer que a taxa CDI não se destina à recomposição da moeda, mas à remuneração do capital, não podendo ser aplicada para mera atualização monetária da dívida”
.

De outra banda, deve ser mantido o
decisum
quanto ao não afastamento dos efeitos da mora, pois, somente a taxa de juros remuneratórios e a capitalização de juros são considerados como encargo de normalidade, de modo que ausente qualquer abusividade nesse sentido, consoante visto na espécie, não há que se falar na descaracterização da mora do devedor. Neste sentido o entendimento do c. STJ, confira,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. SÚMULA 7/STJ. ENCARGO ABUSIVO. PERÍODO DA NORMALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. MORA. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A pretensão de cobrança de capitalização dos juros encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ, porquanto o Tribunal de origem afirmou que o encargo não foi expressamente pactuado.

2.
O abuso na exigência dos "encargos da normalidade", quais sejam, os juros remuneratórios e a capitalização de juros, descaracterizam a mora do devedor.

3. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2o, do CPC.

4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.”
(AgRg no Ag n. 1334573/RS, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.06.2011 – negritei).

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO, DE OFÍCIO, DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.

1. A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que é vedado ao magistrado revisar, de ofício, cláusulas estabelecidas em contrato bancário, em observância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum. Tal orientação foi consagrada no julgamento do REsp 1.061.520/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos moldes do art. 543-C do CPC.

2.
Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, a constatação de exigência de encargos abusivos no contrato, durante o período da normalidade contratual, afasta a configuração da mora. Posicionamento reiterado no mesmo REsp 1.061.520/RS.

3. Embargos de divergência acolhidos, em parte.”
(EREsp n. 785720/RS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.05.2010 – negritei)

Ademais, consoante bem anotado pela condutora do feito,
“eventual descumprimento das disposições da Resolução Bacen n. 3.844/2010 pela instituição bancária embargada tem seara própria de fiscalização e não tem o condão de descaracterizar a natureza jurídica do título executivo”
(id. 261605292).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a ilegalidade da utilização da taxa de juros vinculada ao CDI, divulgado pela CETIP S.A., no período de inadimplência, bem como do CDI como índice de correção monetária, substituindo-se pelo INPC, com a consequente exclusão de tais encargos da planilha de cálculo apresentada pela exequente, ora embargada, na inicial do feito executivo, mantendo, contudo, os encargos cobrados no período de normalidade e os juros remuneratórios de 10% (dez por cento) ao ano, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) no período de inadimplência.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025